Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724695-10.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILTON DA LUZ ARAUJO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O WILTON DA LUZ ARAÚJO interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Agravante reafirma que não há elementos para manutenção do cancelamento e bloqueio no aplicativo de motorista UBER. Repete que é motorista do referido aplicativo há mais de três anos e não possui outra fonte de renda. Requer a reconsideração da decisão “a fim de que seja determinada a reativação do agravante como parceiro/motorista do aplicativo UBER”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, no endereço fornecido pelo Agravante (ID 21126177), para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 06 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator